Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709301-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS, ANDRÉA PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DI CAVALCANTE DESPACHO CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS e ANDRÉA PAES DE VASCONCELOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejados. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito. Sustentam que deve ser afastado o óbice do enunciado 13 da Súmula do STJ, porquanto demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003